Tribunal: TJSP
Processo: 1023117-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE – TROCA DE ENVOLOPES EM CAIXA ELETRÔNICO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Extravio de cheques no momento do depósito em caixa eletrônico – Terceiro fraudador que se passou por preposto do banco réu e ofereceu auxílio para efetuar os depósitos – Responsabilidade objetiva – Cabe ao banco a prova da regularidade da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE – TROCA DE ENVOLOPES EM CAIXA ELETRÔNICO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Extravio de cheques no momento do depósito em caixa eletrônico – Terceiro fraudador que se passou por preposto do banco réu e ofereceu auxílio para efetuar os depósitos – Responsabilidade objetiva – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Aplicação do art. 927, parágrafo único, do CC e da Súmula 479 do STJ – Réu que deve ressarcir a autora o valor correspondente aos cheques extraviados – Sentença mantida.
- Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos materiais – Sentença que determinou a incidência a partir da retenção indevida – Caso de responsabilidade contratual – Juros devidos a partir da citação – Inteligência do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do Código Civil.

Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023117-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado ELLABELLE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023117-33.2019.8.26.0100 -Voto no 30105
2
Apelação Cível no 1023117-33.2019.8.26.0100
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Ellabelle Comércio de Vestuário Ltda.
Juíza: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível do Foro Central
Voto 30105
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS FRAUDE TROCA DE ENVOLOPES
EM CAIXA ELETRÔNICO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Extravio de cheques no momento do depósito em
caixa eletrônico
Terceiro fraudador que se passou
por preposto do banco réu e ofereceu auxílio para
efetuar os depósitos
Responsabilidade objetiva

Cabe ao banco a prova da regularidade da transação
Aplicação do art. 927, parágrafo único, do CC e da
Súmula 479 do STJ Réu que deve ressarcir a autora
o valor correspondente aos cheques extraviados

Sentença mantida.
- Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros
moratórios incidentes sobre a indenização por danos
materiais
Sentença que determinou a incidência a
partir da retenção indevida Caso de responsabilidade
contratual
Juros devidos a partir da citação

Inteligência do art. 397, parágrafo único, e art. 405,
ambos do Código Civil.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
101/104) que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por
danos morais e materiais1 ajuizada por Ellabelle Comércio de Vestuário
Ltda. em face de Banco Bradesco S/A, “para condenar o requerido ao
pagamento de R$ 10.265,50, com correção monetária nos termos da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e com juros de mora
de 1% ao mês desde o evento lesivo”.
1 Valor da causa: R$ 20.265,50, em março de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
25/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023117-33.2019.8.26.0100 -Voto no 30105
3
Condenado o réu ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 15% sobre o valor da condenação.
Consta da petição inicial que o preposto
da empresa autora, Sr. Junn Yong Qiu, dirigiu-se até a agência bancaria
do réu, situada na Rua Maria Marcolina, no 647, para realizar o depósito
de dois cheques, totalizando o valor de R$ 10.265,50 (dez mil, duzentos
e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), quais sejam: i) cheque no
851118-0, no valor de R$ 275,50 - Banco do Brasil, agência 0187; e ii)
cheque no 000093-0, no valor de R$ 9.990,00 - Banco Bradesco, agência
3516.
Informa que, junto ao caixa eletrônico, foi
abordado por um indivíduo que se apresentou como auxiliar do banco, e
se prontificou a ajudar, trocou os envelopes, sendo que foram feitos os
dois depósitos, em envelopes sob no 5322622 e doc. 6952226, porém um
envelope voltou no extrato como vazio e o outro com um único cheque no
valor de R$ 10.265,50 (dez mil, duzentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta centavos), que foi devolvido pela alínea 25 (cancelamento de
talonário pelo banco), sendo que o referido cheque não pertence a
empresa autora.
Ressalta que, após a ocorrência dos fatos,
o cliente que tinha fornecido os cheques à autora foi contatado e
informou que o cheque no valor de R$ 9.990,00 foi depositado em outra
conta bancária.
Requer seja julgada procedente a ação
para condenar o banco requerido a ressarcir o valor de R$ 10.265,50
(dez mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), bem
como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023117-33.2019.8.26.0100 -Voto no 30105
4
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação.
Recorre o réu buscando a reforma integral
da decisão para que seja julgada improcedente a ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“Considerando-se que a ré arguiu culpa
exclusiva de terceiro e não comprovou, deixou de demonstrar o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte
autora e deverá suportar os danos pelo ato lesivo. Verifico que
não houve negativa pela requerida da fraude experimentada
pela representante da autora no interior de sua agência, quando
terceiro teria se passado por preposto do banco e a auxiliado a
efetuar dois depósitos de cheques, que foram extraviados. O
nexo de causalidade se encontra delineado entre esse fato e os
prejuízos materiais experimentados e comprovados no feito
pelas provas documentais que acompanham a inicial.
Compete ao fornecedor de serviços cercar-
se de todos os meios capazes de assegurar segurança aos
seus usuários, notadamente as instituições financeiras, a quem
os clientes confiam seus numerários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023117-33.2019.8.26.0100 -Voto no 30105
5
Observe-se, outrossim, a Súmula 479 do
Superior Tribunal de Justiça com os seguintes dizeres: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”,
como ocorreu no caso em tela.”
Desse
modo,
ausentes
elementos
probatórios, por parte do banco, que demonstrassem como se deram as
operações, a presunção é de que decorreu de falha na prestação de
serviços, devendo o banco responder objetivamente pelos danos
causados a cliente.
Ademais, eventual conduta de terceiro não
exclui a responsabilidade da instituição financeira, a qual decorre do risco
da atividade que desenvolve, nos termos do artigo 927, parágrafo único,
do Código Civil.
A propósito, segue trecho do REsp no
1.199.782-PR (Recurso Repetitivo):
“No caso de correntista de instituição
bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros -
hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito
clonado, violação do sistema de dados do banco -, a
responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma
violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com
segurança as movimentações bancárias de seus clientes.
Ocorrendo algum desses fatos do serviço,
há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto
o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao
consumidor direto.”
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023117-33.2019.8.26.0100 -Voto no 30105
6
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe 12/09/2011).
Assim, era mesmo de rigor a condenação
do banco réu ao ressarcimento da quantia referente aos cheques
extraviados.
Por fim, a r. sentença merece correção, de
ofício, do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a
indenização por danos materiais. Por se tratar de responsabilidade civil
contratual, os juros de mora de 1% ao mês incidem desde a citação, nos
termos do artigo 397, parágrafo único e artigo 405, ambos do Código
Civil.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso, com observação.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pelo réu
apelante para 20% sobre o valor da condenação.
MARINO NETO
Relator